Tribunal: TJES
Processo: 0002736-77.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002736-77.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILIAN ZOTTI e outros

APELADO: ALCIDES BRISQUE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO FUNDADA EM PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. NÃO ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de imissão de posse, ante a ausência de prova do domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da ação de imissão na posse em virtude da ausência de comprovação do domínio deve se dar com ou sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Jurisprudência do TJES.

4. A ausência de prova do domínio conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, e não a improcedência da pretensão, haja vista que a falta de título de propriedade gera ausência de interesse de agir e pressuposto processual, nos termos do art. 485, incisos IV ou VI, do CPC. Precedente do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova do domínio na ação de imissão na posse conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir e pressuposto processual.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,

art. 485, IV ou VI;

CC,
art. 1.227, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021; TJES, 0009429-41.2014.8.08.0021, relator Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível, Julg: 24/10/2016; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.041872-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2023, publicação em 02/05/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.214024-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação em 02/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
WILIAN ZOTTI E SANDRA MACEDO MEDINA ZOTTI
em face da r. sentença de fls. 120/122 dos autos físicos (v.3 do id 7909481), que julgou improcedente a pretensão de imissão de posse.

Alega o apelante, em síntese, que não é caso de extinção do feito com resolução do mérito eis que a sentença não analisou as provas ou os fatos capazes de realizar o deslinde da questão, sendo caso de extinção sem resolução do mérito.

Pois bem.

No caso, o juízo, ao extinguir o feito com resolução do mérito, entendeu pelo descabimento da ação petitória (de imissão na posse), eis que o bem em questão “
não se encontra registrado em nome de ninguém, conforme certidão às fls. 52
” e assim, tratando-se de terra devoluta. Ademais, apontou a impossibilidade de aplicação da fungibilidade entre demandas possessórias e petitórias.

Os apelantes alegam que é caso de extinção do feito sem resolução do mérito, eis que a sentença não analisou as provas ou os fatos capazes de realizar o deslinde da questão.

Segundo entendimento do STJ, “
Apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis)
” (REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021).

A ação de imissão na posse, portanto, tem natureza petitória, pautada no art. 1.228 do Código Civil, e tem por finalidade permitir que o proprietário passe a ter a posse do bem.

E, segundo dispõe o art. 1.227, do Código Civil, a propriedade de bem imóvel, via de regra, somente se adquire por intermédio do título translativo perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Logo, a ausência de prova do domínio conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, e não a improcedência da pretensão, haja vista que a falta de título de propriedade gera ausência de interesse de agir e pressuposto processual, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC:

Art. 485 O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [...]

A corroborar, o seguinte precedente deste Tribunal:

CÍVEL -
IMISSÃO NA POSSE
- AÇÃO FUNDADA EM PROPRIEDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO
– INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSAÇÃO PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS - AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE NÃO VERIFICADA -
CARÊNCIA DA AÇÃO
– JUDICIALIDADE DA SENTENÇA OBJURGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. São requisitos de admissibilidade para o ajuizamento de demanda de imissão: a prova do domínio do autor sobre a coisa reivindicada, a individualização da coisa, e a demonstração da posse injusta do réu.

2. A transferência da propriedade somente ocorre com o registro do título no RGI.

3. Os autores⁄recorrentes se apresentam como legítimos proprietários em razão de herança deixada pelo seu genitor, mas afirmam, na inicial – e a prova dos autos se mostra patente neste sentido – que mesmo diante da alienação o contrato de compra e venda jamais fora registrado no registro geral de imóveis, em nome do falecido, e portanto, diante da total falta de comprovação da propriedade da área, impossível que o pleito de imissão de posse fosse aferido e atendido pela via eleita. Judicialidade da sentença objurgada.

4. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJES, 0009429-41.2014.8.08.0021, relator Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível, Julg: 24/10/2016)

Do mesmo entendimento comunga o e. TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. PROVA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTEÇA MANTIDA. Para o manejo da imissão de posse, fundada no art. 1.228 do Código Civil, é preciso a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré. Ausente prova acerca da titularidade do domínio, deve o feito ser extinto, sem resolução de mérito, por não atendida uma das condições da ação, ou seja, o interesse de agir. Recurso conhecido e não provido. (TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.041872-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2023, publicação em 02/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. PROVA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTEÇA MANTIDA. I - A sentença prolatada com a devida fundamentação, mesmo que de forma sucinta, não viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, tampouco os artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil. II - Para o manejo da imissão de posse, fundada no art. 1.228 do Código Civil, é preciso a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré. III - Ausente prova acerca da titularidade do domínio, deve o feito ser extinto, sem resolução de mérito, por não atendida uma das condições da ação, ou seja, o interesse de agir. IV - Recurso conhecido e não provido. (TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.214024-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação em 02/06/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-
LHE
provimento
para reformar a r. sentença tão somente quanto a parte dispositiva, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV ou VI, do CPC, mantendo-a incólume em seus demais termos.

Mantenho os ônus sucumbenciais definidos pelo juízo a quo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.